Tribunal: TJDFT
Processo: 0709754-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0709754-47.2023.8.07.0001 EMBARGANTE: IRIAZ SANTOS DE SOUZA EMBARGADO: ANA LUCIA AUDIO DOLBY CAR E COBRANCA LTDA - ME DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por IRIAZ SANTOS DE SOUZA contra a decisão ID 64022300, prolatada por esse Relator nos seguintes termos: Cuida-se de Apelação Cível interposta por IRIAZ SANTOS DE SOUZA e NILSON DUARTE DA SILVA PIRES contra a sentença ID 56645166. Ao avaliar a admissibilidade recursal, verifiquei que o preparo não havia sido pago, razão pela qual determinei a intimação dos apelantes para que comprovassem o deferimento da gratuidade da justiça na origem ou recolhessem o preparo em dobro no prazo de 5 (cinco) dias, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil – CPC (despacho ID 59549909). Em resposta, os apelantes peticionaram informando, apenas, que estão desempregados e juntaram cópias das Carteiras Digitais de Trabalho e de extratos bancários (IDs 59907531, 59907534, 59907535, 60009574, 60009578, 60009579). É o relatório. DECIDO. De início, insta destacar que os apelantes não recolheram o preparo em dobro nem comprovaram o deferimento da gratuidade da justiça, como determinado no despacho supracitado, tampouco requereram a benesse nas razões recursais ou nas manifestações mencionadas. E, mesmo se tivessem pleiteado a gratuidade da justiça nas referidas petições, juntadas depois da interposição da Apelação Cível, o eventual deferimento não regularizaria a situação. Isso porque, embora a benesse possa ser requerida a qualquer momento, conforme preconiza o art. 99, caput e § 1o, do CPC, não opera efeitos retroativos, de forma que, caso concedida, abrangeria apenas os atos processuais praticados após o pedido efetivamente formulado nos autos. Nessa perspectiva, considerando que o preparo deve ser comprovado na interposição do recurso, consoante previsto no art. 1.007, caput, do mesmo Diploma Normativo, o pedido de gratuidade da justiça superveniente não isentaria os apelantes do recolhimento. [...] Assim, oportunizada a regularização do preparo e não efetivada a providência na forma determinada, impõe-se o reconhecimento da deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. Ante o exposto, não conheço o recurso em razão de sua inadmissibilidade, com base no art. 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Nas razões recursais em exame, o embargante alega ser beneficiário da gratuidade da justiça, consoante registrado na sentença. Assim, requer o conhecimento e o acolhimentos dos Embargos Declaratórios, com vistas a sanar a contradição apontada e, consequentemente, que a Apelação por ele interposta seja recebida (ID 64177372). Intimada na forma do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC, a embargada não se manifestou. É o relatório. DECIDO. Conheço o recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade. Consoante relatado, o embargante alega que a decisão ID 64022300, prolatada por este Relator, incorreu em contradição, pois não considerou que a gratuidade da justiça lhe foi deferida na origem. De fato, apesar de o embargante não ter prestado essa informação quando intimado para tanto, consoante determinado no despacho ID 59549909, mister reconhecer essa circunstância. Ante o exposto, CONHEÇO e ACOLHO os Embargos de Declaração, com efeitos modificativos, para revogar parcialmente a decisão ID 64022300, de forma a afastar a deserção da Apelação Cível somente em relação ao embargante. Intimem-se. Com a preclusão dessa decisão, retornem-se os autos. Publique-se. Brasília, 17 de dezembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator